Tribunal: TJDFT
Processo: 0708280-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708280-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUBERVAL AZEVEDO DA SILVA AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Ruberval Azevedo da Silva contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a liminar em mandado de segurança (proc. no 0701567-96.2023.8.07.0018, ID no 150469400, págs. 1-5). 2. O agravante, em suma, defende a legitimidade passiva do presidente da banca examinadora (Instituto AOCP) para o mandado de segurança, uma vez que também é responsável pela prática de atos que podem ensejar a sua eliminação do concurso público. 3. Relata que em 24 de janeiro de 2023 foi publicado edital do concurso público para admissão dos candidatos aprovados ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (CFP/PMDF), na graduação soldado, cuja execução está sob a responsabilidade do Instituto AOCP. 4. Esclarece que as inscrições estão abertas desde 14/2/2023, porém consta previsão ilegal no edital no que se refere à limitação de idade para a posse no cargo público: até 30 anos de idade na data de inscrição (item 3.1.5 do Edital de Abertura). 5. Informa que atualmente tem 34 anos de idade e pode ser prejudicado, pois o art. 11 da Lei no 7.289/84 é inconstitucional, uma vez que prevê que a idade mínima para a matrícula é de 18 anos e a máxima de 35 para o ingresso nos quadros que exijam formação superior com titulação específica e 30 anos nos demais quadros. 6. Defende que a referida previsão vai de encontro ao disposto no art. 7o, inciso XXX da CF/88, que proíbe a diferença de salários, de exercício de funções e do critério de admissão de trabalhadores por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, estando sujeito ao controle difuso de constitucionalidade. 7. Argumenta que o critério etário não poderia ser determinante para a exclusão de candidatos, mas sim a avaliação da capacidade física para o cargo pretendido, que poderá ser realizada na fase de teste de aptidão física, previsto no edital de abertura. 8. Por essas razões, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para resguardar o direito do agravante de realizar a inscrição no referido concurso público e, caso aprovado, lhe seja garantida a nomeação e posse, independentemente do critério etário. 9. O agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiário da gratuidade de justiça, deferida na origem. 10. Cumpre decidir. 11. O Relator pode deferir a antecipação de tutela recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 12. O agravante se insurge quanto ao critério etário definido no edital de abertura do concurso público, pois seria inconstitucional, uma vez que estipula exigência que afronta os princípios da Administração Pública e limita, indevidamente, a participação de candidatos, mesmo que preencham as demais condições exigidas no edital. 13. Súmula no 683 do STF: "O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7o, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido." 14. Tema no 646 do STF em Repercussão Geral: “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.” (STF ARE-RG 678.112, Rel. Min. Luiz Fux). 15. Constata-se que o STF entende ser possível a imposição de limite de idade para inscrição em concurso público, desde que haja anterior previsão legal e que a exigência seja razoável diante das atribuições previstas para o cargo público. 16. Conforme ponderado na decisão recorrida, a idade máxima de 30 (trinta) anos para ingresso nos Quadros da Polícia Militar ou de 35 (trinta e cinco) anos, quando se tratar de carreira que exija formação superior específica, está estabelecida no artigo 11, §1o da Lei no 7.289/84 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal). 17. A referida previsão também consta expressamente no edital de abertura no 04/2023 - DGP/PMDF de 23 de janeiro de 2023, item 3.1.5 (ID no 150449732, págs. 1-2 dos autos originários): “3.1.5 Ter, no máximo, 30 (trinta) anos de idade (não ter completado trinta e um anos) até a data da inscrição no concurso público, em conformidade com a Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal), alterada pela Lei no 12.086/2009. 3.1.5.1 Para fins de atendimento do subitem 3.1.5, será considerada a idade do candidato na data de realização de sua inscrição”. 18. Diferentemente do que sustenta o agravante, as disposições previstas em Lei e no edital de regência do certame estão em consonância com o entendimento do STF sobre a matéria. Precedente deste Tribunal: “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. INSCRIÇÃO. LEGALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O Supremo Tribunal Federal em recurso submetido ao sistema da repercussão geral (ARE-RG n. 678112) consignou a constitucionalidade da limitação de idade para concurso público quando houver justificativa decorrente das atribuições do cargo a ser exercido. A previsão no edital da Polícia Militar do Distrito Federaldo requisito de idade máxima de 30 (trinta) anos até o último dia de inscrição no concurso mostra-se razoável e não padece de vício de ilegalidade. Apelação desprovida.” (Acórdão no 1096001, 20140111548336APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: 533/552) [grifado na transcrição] 19. Tratando-se de concurso público, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora, a quem compete apresentar os requisitos necessários ao provimento dos cargos, a correção das provas e a atribuição das notas, ressalvado o exame da legalidade dos procedimentos adotados. 20. “O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital; em razão da discricionariedade da Administração Pública, que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência, na fixação dos critérios e normas editalícias, os quais deverão atender aos preceitos instituídos pela Constituição Federal de 1988, mormente o da vedação de adoção de critérios discriminatórios.” (STJ. RMS 53.495/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017). 21. As exigências para os candidatos ao cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal constantes no edital de abertura estão em consonância com a legislação de regência e não extrapolam a razoabilidade e proporcionalidade entre os concorrentes, o que afasta a alegação de ilegalidade sustentada pelo agravante. 22. No que se refere à ilegitimidade passiva na banca examinadora, a “pessoa jurídica contratada apenas para a realização do concurso público não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, pois, na qualidade de mero executor do certame, com vinculação estrita ao edital, não detém poderes para corrigir eventual ilegalidade” (Acórdão no 1234554, 07200316720198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 2/3/2020, publicado no PJe: 28/3/2020.). 23. Como consequência, constata-se que a decisão recorrida analisou a situação fática em conformidade com as normas e a jurisprudência que trata da matéria, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pretendido pelo agravante. DISPOSITIVO 25. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 26. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Comunique-se à 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Após, encaminhe-se ao Ministério Público. 29. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO